Tribunal: TJDFT
Processo: 0710046-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710046-71.2019.8.07.0001 RECORRENTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A RECORRIDOS: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REDUÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. SOLIDARIEDADE. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUSPENSÃO INDEVIDA. SUCUMBÊNCIA. LIDE SECUNDÁRIA. AFASTAMENTO. RESISTÊNCIA. INOCORRÊNCIA 1. No ordenamento jurídico nacional, criou-se a presunção de que quem colide na traseira de veículo automotor é responsável pelo acidente, por não ter observado a distância de segurança do automóvel da frente, nos termos do art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. 2. Caberia à parte Ré produzir provas no sentido de elidir a presunção de culpa pela colisão na traseira do veículo segurado, sob pena de ser responsabilizada pelos gastos necessários ao reparo do bem. 3. Comprovado o dano, a conduta e o nexo causal e inexistindo qualquer excludente de responsabilidade, encontra-se devidamente configurada a responsabilidade civil e o dever de indenizar. 4. Deve ser reduzido o valor da indenização para aquele comprovadamente pago pela Seguradora. 5. Na ação regressiva da seguradora, visando ao ressarcimento de valores que despendeu para o conserto dos danos causados em veículo por sinistro imputado aos Réus, ela sub-roga-se nos direitos do segurado (arts. 349 e 786 do Código Civil). 6. Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice (Súmula 537/STJ). 7. No caso de seguradora em liquidação extrajudicial, a suspensão da incidência de correção monetária e dos juros de mora só é devida no momento da satisfação dos créditos, ficando o pagamento condicionado à solvência integral do passivo da massa. 8. Os ônus sucumbenciais da lide secundária devem ser afastados no caso de litisconsórcio facultativo em que denunciada não oferece resistência. 9. Apelações conhecidas. Recurso da 1a Ré não provido. Recurso da Denunciante parcialmente provido. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 98, alíneas “a” e “c”, do Decreto-Lei 73/1966, 3o da Lei 10.190/2001 e 18, alíneas “a”, “c”, “d” e “f”, da Lei 6.024/1974, ao argumento de que devem ser excluídos, do título executivo a ser formado e executado posteriormente, os juros de mora e a incidência de correção monetária. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a recorrida TOKIO MARINE SEGURADORA S/A pugna sejam arbitrados honorários recursais, e que que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FÁBIO CARRARO, OAB/GO 11.818 (ID 24913602), e a recorrida KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA requer que todas as publicações sejam feitas em nome da causídica SUELLEN LUNGUINHO DO NASCIMENTO, OAB/DF 60.821 (ID 24804854). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 54725732). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, pois “O acórdão recorrido pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1547840/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020 e o REsp 1921857/RS, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1o/3/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 98, alíneas “a” e “c”, do Decreto-Lei no 73/1966, 3o da Lei 10.190/2001 e 18, alíneas “a”, “c”, “d” e “f”, da Lei 6.024/1974, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isto porque o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Nos termos da jurisprudência desta Casa, a decretação de liquidação extrajudicial não impede a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação imposta à entidade, quando se trata de ação de conhecimento, como na hipótese. Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no REsp 1764725/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Veja-se, ainda, o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021. Quanto ao pedido de fixação de honorários recursais, feito nas contrarrazões, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações, relativas às recorridas TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, e KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO – LTDA, sejam feitas, respectivamente, em nome dos patronos FÁBIO CARRARO, OAB/GO 11.818 (ID 24913602) e SUELLEN LUNGUINHO DO NASCIMENTO, OAB/DF 60.821 (ID 24804854). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027